Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. PARCERIA. ANUÊNCIA DA CEDENTE. NECESSIDADE. ADITIVO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. VÍCIO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação, porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição.

2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Necessária dilação probatória para demonstração dos fatos indispensáveis ao reconhecimento do direito pleiteado pela parte que busca, liminarmente, o deferimento da autorização para firmar parceria comercial com terceiro em contrato de cessão de espaço aeroportuário sem acréscimo do valor mensalmente exigido e para reforma do imóvel a fim de viabilizar a parceira. Caso em que não juntados o termo de parceria celebrado com a empresa parceira, de modo a comprovar a data da formalização da parceria ou os seus termos, para verificação da compatibilidade com a atividade atualmente desenvolvida pela agravante na localidade objeto da cessão de uso celebrada com a agravada.

4. Correta a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, considerando a ausência da probabilidade do direito, diante da falta de comprovação liminar da abusividade e do vício alegados pelo agravante neste momento. Tutela de urgência formulada na origem. Decisão de indeferimento mantida.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.